Tribunal: STF
Processo: ARE 1483423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em embargos de declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente apresentados.  



    2. A parte embargante reafirma os argumentos dos embargos declaratórios opostos anteriormente. Sustenta que “a Embargante requer o recebimento e o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios para que, ao final, seja sanada a omissão aqui apontada, para que seja suspenso o trâmite deste feito, conforme determinado pelo E. STJ, até o julgamento final do leading case (Tema 1.237)”.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.  



    5. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito do recurso extraordinário. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido do não conhecimento dos segundos embargos de declaração na hipótese de mera reiteração dos argumentos já rechaçados. Confira-se:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INTERPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. Alegação de existência de omissão que, na verdade, simplesmente reitera os argumentos esgrimidos nos primeiros declaratórios, pretendendo infirmar o acórdão proferido no julgamento do recurso extraordinário. Precedente. Embargos não conhecidos.



    (RE 269.414-ED-ED, Rel. Min. Ilmar Galvão)  



    7. Diante do exposto, não conheço dos embargos.   



    Publique-se.   



    Brasília, 8 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente